Tribunal: TJMT
Processo: 1017015-84.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017015-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS HENRIQUE - CPF: 006.636.971-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRA REGINA GLOSCHKE KLEY registrado(a) civilmente como ALEXANDRE ROBERTO KLEY - CPF: 549.927.101-15 (AGRAVADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ALUGUEL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PRESENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a liminar de manutenção de posse em favor do locador se inexistem nos autos, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelo locador.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Sebastiao Carlos Henrique
,
contra decisão prolatada na
Ação de interdito proibitória c.c. consignação de alugueres n° 1010049-96.2020.8.11.0003, em trâmite perante o r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada por
Alexandra Regina Gloschke Kley,

que concedeu a medida liminar de manutenção de posse em favor da parte autora, ora agravada.

A parte agravante esclarece que em 05/05/2019 entabulou com a parte agravada contrato de locação de imóvel, com aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, cujo encerramento se dará no dia 05/10/2020.

Assevera que a agravada paga com atrasos, o que levou o agravante a solicitar a devolução do imóvel, motivo pelo qual a agravada passou a ameaçar o locador e suas filhas, inclusive com confecções de vários boletins de ocorrência imputando falsos delitos.

Aduz que a agravada está inadimplente com os alugueres dos meses de junho/2020, julho/2020 e agosto/2020, e a agravada apresentou “
tão-somente confirmação de
Agendamento de pagamento
, sendo o primeiro para a data de
08/09/2020
, realizado em 07/07/2020, conforme ID 34431105, e, o segundo
Agendamento de pagamento
para a data de 05/10/2020, realizado em 05/08/2020, conforme ID 36063453.” (Id. 54109969, pág. 8).

Defende que, “possui testemunhas, que comprova [sic.] de forma límpida que todos os transtornos são causados excepcionalmente pela agravada, conforme documentos em anexo, e, reafirma o requerido e suas filhas que, jamais ameaçaram a mesma. ”

(Id. 54109969, pág. 10) .

Requer os benefícios da justiça gratuita e em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Em decisão monocrática o benefício da justiça gratuita foi deferido e a liminar postulada foi indeferida (Id. 54256988).

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Narrou que “
a Agravada vem passando por problemas com as filhas do Agravante, que passaram a fazer usos de entorpecentes na residência do demandado até a madrugada, prejudicando a saúde e o sossego da Agravada, tendo em vista que o imóvel locado pela mesma é germinado ao imóvel do Agravante e o odor da substância sempre adentra em sua na residência.” (Id. 54723963, pág. 5), além disso passou a sofrer ameaças das filhas do agravante.

Sustentou que “no dia
05 de maio de 2020
, quando a mesma procurou o Agravado para fazer o pagamento do aluguel o mesmo se recusou a receber, exigindo que desocupasse imediatamente o imóvel alugado. Por sua vez, a Agravada tentou argumentar com o mesmo, aduzindo que no momento não poderia desocupar o imóvel, tendo em vista que com a pandemia vivenciada atualmente (COVID-19), não poderia sair pela cidade procurando outro imóvel, sobretudo em razão de estar enquadrada no grupo de pessoas mais vulneráveis a doença (grupo de risco – doença crônica), [...]”(Id. 54723963, pág. 5).

Ao final requereu o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Trata-se na origem de ação de interdito proibitório c/c consignação de alugueres nº 1010049-96.2020.8.11.0003 movida por Alexandra Regina Gloschke Kley, ora agravada, em desfavor de Sebastião Carlos Henrique, ora agravante.

Pois bem,

No mérito o recurso não comporta provimento.

O magistrado de primeira instância deferiu a liminar requerida entendendo que estavam presentes os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: posse, turbação ou esbulho, data, continuação da posse na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração.

Nesse contexto, tenho por escorreita a decisão de primeira instância, uma vez que o conjunto probatório dos autos, mormente os trazidos na contestação comprovam a presença dos requisitos.

Além disso, em razão da pandemia decorrente da COVID-19 a retirada do possuidor do imóvel locado deve se dar somente com a existência de prova inequívoca de que a posse se tornou injusta.

Nesse particular não há nos autos c
omprovação de posse injusta sobre o imóvel, havendo, pelo menos em tese, possibilidade de exercício de posse justa, já que é fato incontroverso a existência de contrato de locação entre as partes.

Ademais, a parte agravada está realizando os pagamento em juízo, e, inclusive a pedido do agravante nos autos de origem para a liberação dos valores.

Por ora, então, não se pode considerar a posse da agravada como injusta de forma a autorizar, nos termos do art.
1229
do
CC
, que o proprietário retome o imóvel.

“Mutatis mutandis”:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pela ré.
(TJ-MG - AI: 10000191570357001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 02/09/2020) (Destaquei)

A bem da verdade, a questão trazida aos autos demanda dilação probatória, mormente no que se refere ao argumento de que a parte agravada está causando transtornos, tanto é assim que o próprio agravante afirma em suas razões que possui testemunhas que comprovariam a situação. Confira-se:

“[...]
Excelência o autor possui testemunhas, que comprova de forma límpida que todos os transtornos são causados excepcionalmente pela agravada [...]” (Id. 54109969, pág. 10)

Então, é preciso averiguar de forma mais aprofundada o direito ou não à imissão imediata pelo agravante, inclusive no tocante à natureza da posse exercida pela agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020